Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723983-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721442-45.2019.8.07.0001, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000 para que se proceda a avaliação do bem penhorado. A agravante sustenta que ante o provimento do Agravo de Instrumento, que determinou a manutenção da penhora do imóvel situado na SQN 104, Bloco H, Ap. 603, Brasília/DF, incabível que se aguarde o trânsito do recurso para a avaliação do apartamento, pois configuraria efeito suspensivo inexistente no recurso. Todavia, em consulta ao andamento processual do referido Agravo de Instrumento, verifica-se que opostos Embargos de Declaração pela agravante (ID 24527548), houve seu integral provimento, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem (ID 27118006 do Agravo de Instrumento no 0728201-91.2020.8.07.0000). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a possível perda do objeto do pedido liminar. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 15:26:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador